Tribunal: TJSP
Processo: 1036282-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão da autora de concessão de liminar para o fim autorizar o limite dos descontos para amortização de mútuo ao percentual de 30% sobre seus rendimentos líquidos – análise dessa questão prejudicada por conta da apreciação do julgamento do mérito da apelação.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE LIMITAR OS DESCONTOS

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão da autora de concessão de liminar para o fim autorizar o limite dos descontos para amortização de mútuo ao percentual de 30% sobre seus rendimentos líquidos – análise dessa questão prejudicada por conta da apreciação do julgamento do mérito da apelação.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE LIMITAR OS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA – RECURSOS DE LADO A LADO – descontos de valores na folha de pagamento e na conta corrente da autora a título de amortização de débitos – descontos que devem ficar limitados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – acréscimo de 5% previsto em alteração legislativa dada ao art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/03 que somente tem lugar para amortização de despesas e saques realizados por meio de cartão de crédito.

Resultado: recurso do réu desprovido e o da autora provido.